Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-20.2023.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000240-20.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS OLIVEIRA NUNES - CPF: 406.627.481-15 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), KRISTIE BEACH HOTEL LTDA - CNPJ: 18.901.750/0001-08 (RECORRIDO), LUIS ALBERTO TOSCANO SILVEIRA - CPF: 009.543.094-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000240-20.2023.8.11.0022.

Recorrente(s):
JOÃO DE DEUS OLIVEIRA NUNES.

Recorrido(s):
KRISTIE BEACH HOTEL LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE HOSPEDAGEM - FURTO DE PERTENCES DO AUTOR DEIXADOS NO APARTAMENTO DISPONIBILIZADO PELO RECLAMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O VALOR
EFETIVAMENTE
COMPROVADO NOS AUTOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id.

222053184
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.138,47 (um mil e cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)
a título de
danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que a soma dos bens subtraídos ultrapassa a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
dentre os quais constavam materiais de uso pessoal, maquiagens, óculos, roupas, sapatos, fones de ouvido, carregadores e mochila, que não possuem notas fiscais, não cabendo, portanto, a sua exigência para fins de efetiva comprovação.

Ainda, afirma que o valor da indenização pelos
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório a título de
danos

morais e materiais
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 222053188, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
o autor teve alguns pertences pessoais furtados do apartamento disponibilizado pelo réu para hospedagem
. Com efeito, malgrado a defesa argumente sobre a ausência de responsabilidade, porque teria disponibilizado reembolso de parte dos valores materiais e dado suporte ao consumidor, sua responsabilidade é notória, visto o seu dever de manter o local de hospedagem sob vigilância, mas não o fez, conforme ambas as partes trataram no processo houve a “invasão” do local por terceiro que teria subtraído os pertences do hóspede.

(...)

Dessa forma,
evidencia-se a sua responsabilidade pelo furto ocorrido, sendo devidos danos morais
, os quais indubitavelmente se evidenciam diante da situação fática vivenciada pelo consumidor que não pôde usufruir plenamente de suas férias diante do furto, porquanto, dispendeu momentos do seu lazer para acionar a polícia e efetivar tratativas burocráticas a fim de solucionar a ocorrência, além de ficar privado dos seus pertences em viagem.

Evidenciado o dano moral, para a sua quantificação deve ser observado a particularidade dos fatos ocorridos, neste caso é evidente que o requerido buscou amenizar os prejuízos ocasionados ao autor
, como se vê dos documentos apresentados, junto à peça defensiva, o gerente do hotel também registrou a ocorrência junto à polícia para solucionar a questão, bem como,
ofertou ao consumidor indenização para os danos materiais disponibilizada por meio de seguro, cujo pagamento somente não se realizou diante da ausência de prosseguimento do processo interno por parte do autor, visto não deter as notas fiscais de todos os itens subtraídos
.

Diante desse panorama fático, e do comportamento do requerido após o evento danoso,
entende-se de bom alvitre a fixação de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual se mostra proporcional e razoável aos fatos elucidados acima.

Por outro lado,
no que se refere aos danos materiais, é consabido que estes somente são devidos mediante a comprovação efetiva da sua ocorrência. Assim, embora o autor traga relação na exordial dos pertences furtados, este apresentou a nota fiscal apenas do aparelho celular relacionado na referida lista
(ID. 111950754), deixando de trazer qualquer outro documento que confirmasse a propriedade dos bens, além das especificações de marca/modelo e respectivos valores indicados por ele, principalmente, pelo fato de constar lista manuscrita com relação e valores que teriam sido repassados pelo autor ao requerido (ID 136362415), a qual diverge da apresentada na exordial.

Nesses moldes,
a fixação de indenização a título de danos materiais deve se restringir ao valor de R$ 1.138,47 (mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), efetivamente comprovado na hipótese, ora analisada
.
Registre-se que apesar de ter sido tratado sobre a indenização pelos danos materiais extrajudicialmente, não se comprovou que esta tenha se perfectibilizado
, ônus que competia ao requerido, por isso devida compensação nos moldes apontados. (...)
(grifei)

No caso, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração dos
danos materiais e morais
decorrentes da falha na prestação do serviço do demandado, em razão da ocorrência de furto dos pertences do autor deixados
no apartamento disponibilizado pelo reclamado.

Segundo consta nos autos, o demandado teria informado ao autor que o Hotel possuía seguro no limite de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
para a realização de pagamento imediato, sem a necessidade de comprovação de notas fiscais. No entanto, não houve a assinatura do reclamante no respectivo termo de quitação.

Desse modo, vê-se que os
danos materiais
foram fixados em conformidade com os prejuízos efetivamente comprovados nos autos, consoante documento anexado no id. no

222053152.

Ainda, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a
título de danos morais
.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$
2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório a título de
danos morais
para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024